Tribunal: TJMT
Processo: 1001089-93.2021.8.11.0011
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001089-93.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITOR VINICIUS COSTA - CPF: 057.464.911-52 (APELANTE), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001089-93.2021.8.11.0011

APELANTE: VITOR VINICIUS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – MANUTENÇÃO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – FACULDADE DO
PARQUET
– AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – SUBSTITUIÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A prescrição da pretensão executória, apesar de não mais sujeitar o réu ao cumprimento da pena, preserva os efeitos secundários do édito condenatório, como é o caso da reincidência” [N.U 0004186-90.2020.8.11.0064, minha relatoria, DJe: 16/9/2021].

“
O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal
” [STJ. AgRg no REsp 1970975 / SP. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 29/8/2022].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001089-93.2021.8.11.0011

APELANTE: VITOR VINICIUS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vitor Vinicius Costa,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento [porte ilegal de arma de fogo de uso permitido].

Em suas razões, a defesa almeja:
1)
o recorte da agravante da reincidência;
2)
seja proporcionado ao apelante a proposta de acordo de não persecução penal;
3)
subsidiariamente, a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão e;
4)
a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso; na mesma toada seguiu a Procuradoria-Geral de Justiça.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001089-93.2021.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante, Vitor Vinicius Costa, a prática do crime previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento [porte ilegal de arma de fogo de uso permitido], consoante se extrai da peça acusatória:

“(...)
No dia 27 de dezembro de 2020, por volta das 17h, ao lado do Recinto, bairro Interlago II, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciando VITOR VINICIUS COSTA, com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas, portava e transportava arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme documentação constante no ADPF 1003256-20.2020.8.11.0011, que ora se junta e Laudo Pericial n.o 400.2.03.2021.000243-01 (Num. 54612317 - Pág. 3).

A Polícia Militar realizava rondas próximo ao parque de exposição de Mirassol D’Oeste, bairro Interlago II, quando avistaram um veículo Corolla realizando manobras arriscadas. Ao abordar o condutor com procedimento padrão, foi encontrado uma pistola Walther, calibre 22 e modelo P. P22 Cal. 22, Oxidado, No Série Z068948, Código de Apreensão B6CE
.

O condutor do veículo era funcionário de VITOR VINICIUS COSTA, que portava e transportava o armamento sem autorização legal
.

Submetida a perícia técnica constatou a eficiência da arma de fogo, conforme Laudo Pericial n.o 400.2.03.2021.000243-01 (Num. 54612317 - Pág. 3)
.

Face ao exposto, o Ministério Público denuncia VITOR VINICIUS COSTA como incurso nas sanções do artigo 14, da Lei n.o 10.826/2003
”.

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em sentença assim exarada:

“
A audiência tem por objetivo a inquirição das testemunhas e o interrogatório do réu, os quais encontram-se presentes de forma virtual, a teor do que dispõe o art. 4o, §8o, do Provimento 15 de 10.05.2020 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Aberta a audiência, foi constatada a presença das pessoas supracitadas.

As partes e demais participantes do ato exibiram documento de identificação com foto.

PELO MPE: O Ministério Público manifestou contrário ao ANPP, considerando que o acusado é reincidente
, conforme mídia audiovisual.

Realizou-se a inquirição da testemunha Calindo Francisco De Paula.

O Ministério Público realizou a dispensa da testemunha Luiz Felipe dos Santos.

A Defesa não se opôs a dispensa da testemunha Luiz Felipe.

Foi concedido à Defesa a oportunidade de entrevista pessoal com os acusados, o que foi deferido por este juízo.

Em seguida, procedeu-se o interrogatório do réu.

O MPE e a DPE apresentaram alegações finais orais.

Os depoimentos, interrogatórios e demais atos orais foram gravados por meio do sistema Teams.

DELIBERAÇÃO: Em seguida a MM. Juíza proferiu o seguinte:

Acolho a manifestação ministerial. Não obstante ter ocorrido a prescrição da pretensão executiva é certo que houve a condenação e a extinção de punibilidade em menos de cinco anos, razão pela qual ainda é reincidente não sendo cabível o instituto do Acordo de não persecução penal
.

Vistos etc.

1 - RELATÓRIO

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em face de Vitor Vinicius Costa, haja vista a suposta prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei n. 10.826/03.

Consta na denúncia que no dia 27 de dezembro de 2020, por volta das 17hm00min, ao lado do Recinto, bairro Interlago II, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciado com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas, portava e transportava arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que a Polícia Militar realizava rondas próximo ao parque de exposição desta comarca, bairro Interlago II, quando avistaram um veículo Corola realizando manobras arriscadas. Ao abordar o condutor com procedimento padrão, foi encontrado uma pistola Walther, calibre 22 e modelo P. P22 Cal. 22, Oxidado, No Série Z068948.

O condutor do veículo José Antônio Nunes dos Santos era funcionário do denunciado Vitor Vinicius Costa, que portava e transportava o armamento sem autorização legal. Submetida a perícia técnica constatou a eficiência da arma de fogo, conforme Laudo Pericial.

O suspeito José Antônio Nunes dos Santos, condutor do veículo onde foi localizada a arma de fogo, foi preso em flagrante delito no dia 27/12/2020, (id. 54612316, pág. 02), sendo colocado em liberdade no mesmo dia após recolhimento de fiança. (id. 54612316, págs. 21/22).

Quanto aos fatos envoltos da conduta do suspeito José Antônio Nunes dos Santos, foi ofertada denúncia nos autos de n. 1001088-11.2021.8.11.0011.

O denunciado Vitor Vinicius Costa não foi preso em flagrante delito e responde ao processo em liberdade.

A denúncia foi recebida em 17/05/2021, à id. 55711427.

O denunciado foi citado pessoalmente no dia 01/09/2021, à id. 64695420, e por meio de Defesa constituída apresentou resposta à acusação, a id. 65265525.

Por não ocorrer nenhuma hipótese prevista no art. 397 do Código de Processo Penal, foi designada audiência de instrução e julgamento, à id. 65384208.

Nesta data foi realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas de acusação, e interrogado o denunciado.

O Ministério Público apresentou alegações finais por memorais orais, após analisar o conjunto probatório, entendeu estar devidamente demonstrada a materialidade e autoria dos delitos, bem como a responsabilidade criminal do réu, pugnou por sua condenação nos termos da peça exordial acusatória.

Em alegações finais sob a forma de memoriais orais, a Defesa em síntese, pugnou pela absolvição do denunciado ante a ausência de provas para condenação.

Subsidiariamente havendo condenação requer a aplicação da pena base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão, regime inicial aberto ou semiaberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, direito de recorrer em liberdade e concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o relatório. Decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Cuida-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a responsabilidade criminal de Vitor Vinicius Costa, anteriormente qualificado, pela prática do delito descrito na denúncia.

2.1. – Da materialidade e da autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/03)

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 54612316, pág. 02), boletim de ocorrência (id. 54612316, págs. 05/07), auto de apreensão (id. 54612316, pág. 10), laudo pericial da arma de fogo e munições (id. 54612317, pág. 03/08), relatório policial (id. 54612317, págs. 09/10), assim como termo de declarações prestadas pelas testemunhas em sede inquisitorial e em juízo.

A autoria delitiva também restou comprovada nos autos, vejamos:

A testemunha Calindo Francisco de Paula, policial militar, relatou que estavam em policiamento próximo ao parque de exposição. O carro Corolla estava fazendo ‘cavalo de pau’ no local. Fizeram abordagem e no veículo foi encontrada uma arma de fogo. Pouco tempo depois, chegou o proprietário do veículo informando que a arma era dele e que apenas condutor era seu empregado. A pessoa que estava conduzindo o veículo informou não ter ciência da arma. O acusado dos fatos informou que tinha essa arma e que andava com ela em seu veículo. O organizador do evento era o acusado dos fatos, que era dono da Tabacaria. O acusado foi no batalhão da PM logo após a prisão em flagrante.

Por sua vez, o denunciado Vitor Vinicius Costa alegou que tinha essa arma na chácara. Que não se recordava de ter colocado no carro. Informa que tinha a arma há aproximados 4 (quatro) meses, que pagou o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) pela arma.

Assim,
o denunciado tanto em sede policial quanto em juízo
confessou
a autoria de delitiva
.

Em análise aos autos, conforme laudo pericial de id. 54612317, págs. 03/08, trata-se de arma de fogo tipo pistola, marca Walther P22, calibre .22, de repetição semiautomática, de uso permitido, eficiente para produzir tiros que podem causar lesões letais, a arma apresentou funcionamento normal e se encontra em bom estado de conservação.

Ainda no laudo consta que para o teste de eficiência foram utilizadas os 06 (seis) cartuchos de igual calibre, encaminhadas junto com a arma de fogo para perícia, cartuchos calibre .22, deflagaram suas respectivas cargas ao serem suas cápsulas de esgotamento percutido por uma única vez, ou seja, as munições foram deflagradas na própria arma de fogo, e se mostraram eficiente para produzir disparos.

A tese de erro de tipo de que o acusado apenas teria o armamento para a sua defesa pessoal na chácara não encontra amparo nos autos. Isso porque a arma foi encontrada dentro do veículo em área urbana, o que distoa da alegação defensiva. Razão pela qual não é possível acolher o pedido de erro de tipo, bem como de desclassificação do delito para o art. 12 da Lei 10.826.

Pelo exposto, restam devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitiva.

Assim, o acusado era, na data dos fatos, imputável, tendo plena consciência da ilicitude de sua conduta e inexistindo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

Lado outro, a prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o réu praticou as condutas delitivas descritas na exordial acusatória, devendo responder penalmente nos termos da denúncia.

3. DISPOSITIVO

A vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu Vitor Vinicius Costa, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 14 da Lei n. 10.826/03.

Atento ao disposto no art. 68, caput, do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido possui como preceito secundário a pena de reclusão, de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que:

a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: não possui maus antecedentes conforme súmula 444 do STJ;

c) Conduta social: não há elementos parta aferir;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

f)
Circunstâncias: valoro negativa em razão da apreensão de munições junto com a arma
;

g) Consequências: não foram graves;

h) Comportamento da vítima: não se aplica à espécie delitiva.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena,
incide a agravante da reincidência, a qual compenso com a atenuante da confissão
. Assim, fixo a pena provisória em 02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com pagamento de 11 (onze) dias-multa.

VALOR DO DIA-MULTA

Fixo o dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

REGIME INICIAL

Em observância ao que dispõe o art. 33, §2o, alínea “c” c/c art. 59, ambos do Código Penal, FIXO o regime prisional de início SEMIABERTO por se mostrar o mais adequado à hipótese, haja vista o quantum da pena estabelecido, bem como a reincidência.

Concedo o direito ao réu apelar em liberdade, medida compatível com o quantum de pena e o regime fixado.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO

Deixo de substituir considerando a reincidência do acusado
.

Incabível de igual modo a suspensão condicional da pena.

DOS BENS APREENDIDOS

Os bens apreendidos encontram-se descritos à id. 54612316, pág. 10, o valor apreendido foi restituído à id. 54612316, pág. 23.

Assim, resta pendente de destinação a arma de fogo e munições.

Nos termos do art. 25 do Estatuto do Desarmamento, determino a remessa da arma e das munições apreendida ao comando do exército.

DA FIANÇA

Consta termo de fiança, à id. 54612316, págs. 21/22.

Considerando que a fiança foi recolhida em pelo denunciado José Antônio Nunes dos Santos, o qual tem autos próprios n. 1001088-11.2021.8.11.0011, deixo de deliberar
”.

A defesa almeja o recorte da agravante da reincidência, argumentando que houve
extinção da punibilidade
por cumprimento integral da pena nos Autos no 2458-81.2017.8.11.0011 e pela prescrição da pretensão punitiva nos Autos no 2491-08.2016.811.0011, 2209-67.2016.8.11.0011 e 937-04.2017.8.11.0011.

Sobre o tema, esclareço que a causa extintiva da punibilidade pode afetar a pretensão punitiva [direito de punir] ou a pretensão executória [direito de executar a punição imposta], a depender do momento em que ocorre
[1]
.

Assim, se a causa da extinção ocorrer
antes
do trânsito em julgado da sentença serão apagados
todos
os efeitos da condenação [principais ou secundários,
verbi gratia
, a reincidência]; todavia, quando ocorre
após
o trânsito em julgado, apenas o efeito principal será afastado [pena].

Depois, conforme previsto no art. 64, I, do CP, os efeitos da reincidência permanecem por 5 (cinco) anos após o cumprimento ou extinção da pena.

No caso
sub examine
, registro que não há falar em reincidência no tocante aos processos no
2458-81.2017.8.11.0011
e no
937-04.2017.8.11.0011
, tendo em vista que o apelante foi condenado pela prática da
contravenção penal
de perturbação do sossego alheio, o que não gera reincidência,
in verbis
:

“
Condenações definitivas por contravenções penais não geram reincidência. Inteligência do art. 63 do CP
” [STJ. AgRg no AgRg no AREsp 1681177 / MG. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. DJe: 25/8/2021].

De outro giro, as condenações referentes aos processos no
2491-08.2016.811.0011
e no
2209-67.2016.8.11.0011
têm aptidão para gerar a reincidência do acusado, máxime porque, apesar de ter havido a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição, subsistem os efeitos secundários da condenação. Nesse sentido:

“
Prescrita a pretensão executória, subsistem os efeitos secundários da pena, incluída a reincidência
” [STJ. AgRg no HC 697856 / PR. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe: 26/5/2022].

“
A prescrição da pretensão executória, apesar de não mais sujeitar o réu ao cumprimento da pena, preserva os efeitos secundários do édito condenatório, como é o caso da reincidência
” [N.U 0004186-90.2020.8.11.0064, minha relatoria, DJe: 16/9/2021].

O trânsito em julgado para a acusação nos referidos processos ocorreu em 21/8/2017 e a prescrição da pretensão executória em 21/2/2019, uma vez que o apelante tinha 19 (dezenove) anos ao tempo do crime [CP, art. 115], encontrando-se o réu em período depurador
[2]
até fevereiro de 2024.

Apesar de a defesa sustentar a redução do prazo do período depurador pela metade, por aplicação do art. 115 do CP [São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos],
data venia
, não há como se acolher o referido pedido, uma vez que não há previsão legal, tampouco jurisprudencial, de aplicação do redutor previsto no art. 115
[3]
do CP ao período depurador, mas apenas aos
prazos prescricionais
.

Destarte, considerando que houve o afastamento tão somente do efeito principal da condenação do apelante – pena – persistindo os efeitos penais secundários, é inviável o acolhimento do pleito de recorte da agravante da reincidência.

No que se refere à oferta de acordo de não persecução penal, o juízo de origem assim se pronunciou:

“
Acolho a manifestação ministerial. Não obstante ter ocorrido a prescrição da pretensão executiva é certo que houve a condenação e a extinção de punibilidade em menos de cinco anos, razão pela qual ainda é reincidente não sendo cabível o instituto do Acordo de não persecução penal
”.

Esse posicionamento vai ao encontro, tanto da legislação processual penal [28-A, § 2o, II, do CPP], quanto da jurisprudência pátria,
in verbis
:

“
O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código Penal, implementado pela Lei n. 13.964/2019, indica a possibilidade de realização de negócio jurídico pré-processual entre a acusação e o investigado. Trata-se de fase prévia e alternativa à propositura de ação penal, que exige, dentre outros requisitos, aqueles previstos no caput do artigo: 1) delito sem violência ou grave ameaça com pena mínima inferior a 4 anos; 2) ter o investigado confessado formal e circunstancialmente a infração; e 3) suficiência e necessidade da medida para reprovação e prevenção do crime. Além disso, extrai-se do §2o, inciso II, que a reincidência ou a conduta criminal habitual, reiterada ou profissional afasta a possibilidade da proposta
.

(...)

Esta Corte Superior entende que não há ilegalidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto
” [STJ. RHC 161251 / PR. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 16/5/2022].

Ademais, conforme entendimento já esposado pelo Supremo Tribunal Federal, o oferecimento do acordo de não persecução penal
não
constitui
direito subjetivo
do
investigado
, mas uma faculdade do
Parquet
, desde que a recusa seja devidamente fundamentada [STF. HC no 215.999. Relator Ministro Dias Toffoli. DJe: 1/6/2022], como ocorreu no caso em concreto.

No concernente à compensação entre a reincidência e a confissão, o benefício foi concedido na sentença condenatória pelo juízo de origem, vejamos:

“
Na segunda fase da dosimetria da pena,
incide a agravante da reincidência, a qual compenso com a atenuante da confissão
”.

Em relação ao pedido de substituição da pena corpórea por restritivas de direito,
o artigo 44, II, do CP
[4]
, impõe como condição à conversão que o agente
não
seja reincidente em crime doloso, de modo que a concessão da benesse fica inviabilizada no presente caso.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
desprovejo-o
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
ALVES, Jamil Chaim.
Manual de Direito Penal
. Salvador: Juspodivm. 2020, p. 674.

[2]
Art. 64, I, do CP: I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação.

[3]
Redução dos prazos de prescrição - Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

[4]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (...) II – o réu não for reincidente em crime doloso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022